Tribunal: TJDFT
Processo: 0759170-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0759170-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE AQUINO APELADO: MARLEINE LO KHING HIEM, KHING SWIE GEORGE LO, YVONNE LO GRANDJEAN THOMSEN, PER GRANDJEAN THOMSEN, SYLVIANE LO KHING TIEN, MARIANNE LO GRANDJEAN THOMSEN, CAROLINE LO GRANDJEAN THOMSEN, NICOLAS LO GRANDJEAN THOMSEN, DANIEL FERNANDO KHING KLIEMCZAK, LUCAS AMONATI KHING KLIEMCZAK, SHANEEN RUIZ KARP DECISÃO 1) A análise da tempestividade do Recurso Especial não é feita pelo Relator da Apelação, que exaure sua competência com a publicação do acórdão dos Embargos de Declaração, cujo prazo já havia transcorrido na data da morte do advogado único da apelante. 2) Resta à apelante a interposição direta de Recurso Especial, que é sua pretensão manifestada; ela própria descartou a interposição de Recurso Extraordinário. 3) No limite exíguo da competência deste Relator, restituo à apelante os dois (2) dias úteis que lhe restavam do prazo originário na data do óbito do seu advogado, sem prejuízo de reanálise desta decisão na admissão do Recurso Especial, pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, ou pelo Ministro Presidente ou pelo Relator, no Superior Tribunal de Justiça. 4) O advogado da apelante faleceu em 10 de maio de 2025, sábado, de morte súbita (Infarto agudo do miocárdio). Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO